Tribunal: TJDFT
Processo: 0198195-10.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NOVA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. ERRO DE PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À HIERARQUIA JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a parte autora pretende a anulação de auto de infração decorrente da prática transporte irregular de passageiros, o qual foi fundamentado no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92. O pedido foi julgado procedente. O DFTRANS, requerido, interpôs recurso inominado que teve provimento concedido para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Foi então interposto Recurso Extraordinário pela autora, cujo processamento foi sobrestado em razão do reconhecimento de Repercussão Geral pelo STF no tocante à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros. Uma vez julgado o Recurso Extraordinário paradigma, os autos retornaram a este gabinete para exercício do juízo de retratação, se fosse o caso. Considerando que a tese que veio a ser definida pelo STF já havia sido aplicada pela Turma Recursal quando do julgamento do Recurso Inominado, foi certificado o trânsito em julgado e devolvidos os autos à origem. Não obstante, nova sentença foi proferida, com julgamento de parcial procedência do pedido. A autora interpôs novo Recurso Inominado, que é o objeto deste julgamento.

II. Da coisa julgada. Nos termos do art. 502 do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” Prescreve ainda o art. 505 do CPC que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.”

III. Evidente, portanto, o erro de procedimento do juízo de origem e a ofensa à coisa julgada, uma vez que, repise-se, o julgamento deste processo já foi definitivamente realizado, com trânsito em julgado em 06/08/2020. Há ainda clara subversão à hierarquia jurisdicional, uma vez que o Juízo de origem proferiu nova sentença após a questão ter sido definitivamente resolvida pela Turma Recursal. Preliminar de coisa julgada suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada.

IV. Recurso CONHECIDO para anular a sentença objeto deste recurso, assim como dos atos processuais posteriores, restabelecendo os efeitos do acórdão de ID 14034590.

V. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.